Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS TEMPORÁRIOS. TEMA 784 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não gera para o candidato direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação.
2. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784)
3. A contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra temporária, com atribuições diversas dos empregados permanentes, não enseja a presunção de preterição da nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva do concurso público de Escriturário, sendo incumbência da parte autora comprovar a ocorrência de ilegalidade do ato, conforme Art. 373, inciso I, do CPC.
4. A simples contratação de servidores temporários não se presta, por si só, a configurar a preterição apta a transmutar a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital em direito subjetivo à nomeação. É indispensável a demonstração da irregularidade do ato. Precedentes.
5. Não há preterição por inobservância da ordem da lista de aprovados no certame, se o ato administrativo que convoca candidatos com classificação posterior decorre de decisão judicial.
6. Negou-se provimento à Apelação